Tribunal: TJBA
Processo: 8151031-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151031-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR RECURSAL DE DESERÇÃO RECHAÇADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR LESÃO PARCIAL E PERMANENTE NO PÉ ESQUERDO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO ÚNICA CONFORME LAUDO PERICIAL. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM O MONTANTE QUE TEM A RECEBER. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, determinou a compensação do valor pago administrativamente pela seguradora com o valor apurado judicialmente, rejeitando o pleito de cumulação de indenizações por supostas lesões múltiplas.

O apelante pretende a majoração do valor da indenização sob o argumento de existência de lesões distintas no pé esquerdo e no hálux esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a compensação foi devida, ou se é o caso de cumulação de indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente, como beneficiário da gratuidade da justiça, está dispensado do recolhimento de custas recursais, inclusive em relação ao pedido de majoração da verba honorária, dado seu caráter acessório à condenação principal.
O laudo pericial atesta que a perda funcional se limita ao pé esquerdo, inexistindo lesão autônoma e distinta no hálux esquerdo, afastando a possibilidade de cumulação de indenizações.
A compensação entre o valor pago administrativamente e o valor judicialmente apurado é devida, visto que não há lesões distintas e autônomas, conforme conclusão do perito do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente é limitada ao valor proporcional ao grau da invalidez, não cabendo cumulação de valores quando a perda funcional se restringe a um único segmento corporal.
O valor pago administrativamente deve ser compensado com o montante judicialmente apurado na ausência de lesões autônomas e distintas.
O beneficiário da gratuidade da justiça está dispensado do recolhimento de custas recursais, inclusive no que se refere a pedido de majoração de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 3º, § 1º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJ/BA, Apelação nº 0563086-45.2015.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 18.07.2018; TJ/BA, Apelação nº 0569305-74.2015.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.09.2018; TJ/BA, Apelação nº 0301427-53.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151031-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABRICIO ROCHA SANTOS e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE, E DESPROVER, NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA